Tribunal: TJPA
Processo: 0813516-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813516-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: YASMIN CRISTINA RABELO VILHENA

AGRAVADO: FABRICIO FERREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA EM UNIDADE DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PELO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por YASMIN CRISTINA RABELO VILHENA contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que, em sede de Ação Cautelar Antecedente, indeferiu pedido de medidas protetivas com fundamento na suposta competência exclusiva do juízo criminal. A agravante relatou episódios de perseguição, ameaças e violência psicológica praticados pelo vizinho FABRÍCIO FERREIRA OLIVEIRA, com quem divide área comum e contato cotidiano, situação que gerou registros policiais, declarações e material audiovisual. O pedido recursal buscou o deferimento de medidas de distanciamento, proibição de contato e frequência ao entorno da residência, todas deferidas liminarmente pelo relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação de vizinhança em ambiente de convivência forçada e contínua caracteriza “unidade doméstica” para fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se o juízo cível é competente para deferir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, independentemente da existência de processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 aplica-se às situações de violência em unidade doméstica, independentemente de vínculo familiar formal, quando houver convivência forçada e contato contínuo em espaço comum, como no caso de vizinhos com imóveis contíguos e interligados.

4.

O conceito de “unidade doméstica” previsto no art. 5º, I, da LMP abrange contextos em que a proximidade física imposta favorece a prática de violência baseada no gênero, sendo irrelevante a ausência de relação conjugal ou familiar.

5.

O juízo cível, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 300), pode deferir medidas protetivas da Lei Maria da Penha em caráter autônomo, mesmo na ausência de processo penal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.419.421/GO).

6.

A palavra da vítima, corroborada por elementos como boletim de ocorrência, declarações e vídeos, é suficiente para justificar, em sede de cognição sumária, a imposição das medidas urgentes, nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

7.

A existência de inquérito ou ação criminal não afasta o dever do juízo cível de prevenir a continuidade da violência e proteger a integridade da mulher, sendo sua atuação complementar e não excludente da via penal.

8.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais corrobora a possibilidade de aplicação da LMP em ações cíveis, inclusive em hipóteses análogas envolvendo vizinhos e outros grupos vulneráveis, quando configurado o risco à integridade física ou psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação de vizinhança com convivência permanente, contiguidade e interligação de imóveis caracteriza unidade doméstica para fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006.

2.

O juízo cível é competente para deferir medidas protetivas da Lei Maria da Penha com base no poder geral de cautela, independentemente da existência de processo criminal.

3.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a concessão de tutela de urgência em sede cível, visando à proteção da integridade física e psicológica da mulher.

4.

As medidas protetivas da LMP possuem natureza satisfativa e preventiva, voltadas à proteção de pessoas e não à persecução penal, podendo ser impostas inclusive inaudita altera pars.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I, III e X; CPC, arts. 300, 804 e 1.015, I; CC, art. 1.277; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I, e 22, I–III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.419.421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.06.2015; TJ-ES, AgInt 5003369-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; TJ-MG, AI 1.0000.21.186333-0/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 24.03.2022; TJ-SP, Apelação Cível 0020852-17.2010.8.26.0577, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 19.08.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
YASMIN CRISTINA RABELO VILHENA
contra decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA em 24/06/2025, nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 0813122-91.2025.8.14.0006, que deferiu apenas a cessação de emissão de sons invasivos e indeferiu pedidos de proibição de aproximação, contato e frequência ao entorno da residência do agravado
FABRÍCIO FERREIRA OLIVEIRA
, por entender tratar-se de matéria afeita ao juízo criminal. O recurso foi protocolado em 03/07/2025 sob o nº 0813516-19.2025.8.14.0000, com pedido de efeito ativo.

Distribuído o feito, o relator conheceu do recurso e, em decisão monocrática (data registrada no sistema), atribuiu efeito suspensivo ativo, estendendo a tutela para proibir aproximação (300 m), contato direto ou indireto e frequência ao entorno da residência, fixando multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento. Determinou-se a intimação do agravado para contrarrazões e a ciência ao Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do art. 178 do CPC, bem como a comunicação ao juízo de origem para cumprimento.

Em 25/07/2025, a DEAM/Ananindeua comunicou ao Juizado de Violência Doméstica, por meio do Ofício nº 681/2025, notícia de descumprimento de medidas protetivas no âmbito do agravo, juntando o B.O. nº 00305/2025.101816-1, termo de declarações da vítima e mídias (áudios e vídeo), com relatos de ofensas e ameaças atribuídas ao agravado em 24 e 25/07/2025. A comunicação foi encaminhada para providências cabíveis.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação nos autos do agravo em 04/09/2025, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com manutenção das medidas protetivas deferidas monocraticamente. Na peça, o órgão ministerial destacou a incidência da Lei nº 11.340/2006 em contexto de convivência forçada entre vizinhos, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e precedentes que conferem relevo probatório à palavra da vítima corroborada por outros elementos.

Por sua vez, em 16/09/2025, o agravado apresentou contrarrazões, arguindo a tempestividade em razão do prazo em dobro da Defensoria Pública (art. 186 do CPC) e pugnando pelo desprovimento do agravo. No mérito, sustentou a natureza penal das medidas previstas no art. 22, I–III, da Lei Maria da Penha e a consequente competência do juízo criminal para apreciá-las, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau que limitara a tutela ao âmbito do direito de vizinhança (art. 1.277 do CC).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Trata-se de agravo de instrumento interposto com atenção ao art. 1.015, I, do CPC.

Recurso tempestivo e cabível.

Recebo o recurso.

Mérito recursal

Conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
.

A situação narrada revela contexto de violência psicológica e perseguição em ambiente de convivência forçada entre vizinhos cujos imóveis são contíguos e interligados, o que caracteriza unidade doméstica para fins de incidência da Lei n. 11.340/2006.

Trata-se de hipótese em que a relação de vizinhança, quando marcada por convivência permanente em um mesmo espaço físico/arquitetônico — contiguidade e interligação entre imóveis, circulação comum e contato inevitável — integra o conceito de “unidade doméstica” do art. 5º, I, da Lei 11.340/2006, cuja tutela recai sobre o ambiente privado independentemente de vínculo familiar formal.

A opção legal por proteger o espaço de convívio (e não apenas laços familiares) visa alcançar situações em que a violência baseada no gênero ocorre fora do núcleo familiar, bastando a permanência e a proximidade que produzem convivência forçada. A interpretação teleológica e casuística recomendada pela doutrina privilegia o caráter protetivo da norma, reconhecendo que o agressor muitas vezes se sente “autorizado”, dada à inevitabilidade da relação, a perpetrar violência psicológica ou outras formas de agressão.

Daí por que a jurisprudência tem admitido a incidência da LMP em quadros análogos (como neste caso), reforçando que coabitação formal não é requisito quando presentes a permanência do convívio e a dinâmica doméstica apta a potencializar a vulnerabilidade da mulher.

A respeito, conferir o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA EM UNIDADE DOMÉSTICA QUE COMPARTILHAM ÁREA COMUM. APLICABILIDADE LEI Nº 11.340/06. 1. Com a inclusão do art. 40-A à Lei nº 11.340/06, não se faz mais imprescindível comprovar que a violência seja pautada por conta do gênero, pois a causa ou motivação da violência não é mais fator determinante, de modo que basta que se verifique uma das situações previstas no art. 5º da referida lei. 2. A relação entre vizinhos se dá em unidade doméstica, pois se dá em espaço de convívio permanente de pessoas sem vínculo familiar. 3. É possível extrair violência psicológica do fato de os agravantes terem soltado um cachorro na área comum de acesso às residências, o qual ameaça a idosa de 71 anos a chegar à escada que dá à sua casa. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033697820248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal)

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, impõe-se a análise do caso considerando as assimetrias de poder e o impacto psíquico sobre a mulher, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a palavra da vítima corroborada por elementos documentais e audiovisuais. A existência de procedimento criminal em curso contra o agravado reforça a verossimilhança das alegações e evidencia a gravidade do risco.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito, demonstrada por boletins de ocorrência, declarações, vídeos e manifestações ministeriais; e perigo de dano, consubstanciado em risco concreto de reiteração de condutas intimidatórias e abalo emocional – autoriza-se a tutela de urgência.

O juízo cível, com base no poder geral de cautela, pode e deve assegurar proteção eficaz e imediata, independentemente do trâmite penal, para prevenir a escalada da violência e resguardar a integridade física, psíquica e moral da agravante.

À luz da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.419.421 (TJGO), as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 podem ser pleiteadas e deferidas autonomamente no âmbito cível, com natureza de cautelar satisfativa, independentemente da existência de inquérito ou processo penal (ou mesmo ação principal) em curso, pois sua finalidade é proteger direitos fundamentais da mulher, prevenindo a continuidade da violência e as condições que a favorecem; não visam processos, mas pessoas.

Esse entendimento, amparado na Constituição e em instrumentos internacionais (CEDAW, Declaração da ONU de 1993 e Convenção de Belém do Pará), legitima o juízo cível a impor medidas restritivas (v.g., distanciamento, proibição de contato e de acesso ao entorno) quando presentes
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, inclusive
inaudita altera pars
ou após justificação (art. 804 do CPC), ampliando os mecanismos estatais de proteção para além da punição penal e assegurando resposta imediata, efetiva e proporcional ao risco.

A respeito, conferir jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ANÁLISE PELO JUÍZO CÍVEL - POSSIBILIDADE - MEDIDAS DE AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL E RESTRIÇÃO DE APROXIMAÇÃO - IDONEIDADE E UTILIDADE. - As medidas protetivas da Lei Maria da Penha aplicam-se também em ações cíveis (precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça) - No caso em análise, as medidas afastamento do lar conjugal e restrição de aproximação revelam-se, a priori, idôneas e úteis à finalidade de se evitar a continuidade da prática da violência psicológica impingida à mulher e de se preservar sua integridade. Além disso, também atendem o melhor interesse do menor envolvido. (TJ-MG - AI: 10000211186333001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/03/2022)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO - MEDIDA PROTETIVA AO IDOSO – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO PARQUET – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA EM ÂMBITO CÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ. O Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, assim como deve garantir a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. As medidas protetivas previstas no Estatuto do Idoso podem ser adotadas em relação a qualquer pessoa do ambiente familiar ou que conviva com o idoso, assim como são plenamente aplicáveis as medidas previstas na Lei da Maria da Penha em âmbito cível a todos os hipossuficientes elencados no art. 313, III, do CPP. Conjunto fático-probatório que evidencia o risco à saúde e integridade física e psíquica da idosa, assim como asseveram que o contexto de harmonia é temporário, sobretudo, diante do fato da apelada estar recolhida em estabelecimento prisional, sendo de rigor a procedência do pedido. RESULTADO: apelação provida. (TJ-SP - APL: 00208521720108260577 SP 0020852-17.2010 .8.26.0577, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 19/08/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2015)

Reforma-se, portanto, a decisão agravada para deferir integralmente as medidas protetivas requeridas:

(i)

proibição de aproximação do agravado em relação à agravante e a seus familiares, com distância mínima de 300 (trezentos) metros;

(ii)

proibição de qualquer contato, direto ou indireto, inclusive por intermédio de terceiros, redes sociais ou aplicativos; e

(iii)

proibição de frequentar o entorno da residência da agravante. Mantém-se, por consequência lógica, a determinação de cessação de emissão de sons invasivos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a tutela recursal anteriormente deferida e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar integralmente
a decisão recorrida e
deferir
as medidas protetivas constantes do voto, nos seguintes termos:

(i)

proibição de aproximação
do agravado em relação à agravante e a seus familiares, com
distância mínima de 300 (trezentos) metros
;

(ii)

proibição de qualquer contato
, direto ou indireto, inclusive por intermédio de terceiros, redes sociais ou aplicativos; e

(iii)

proibição de frequentar o entorno
da residência da agravante; mantida a determinação de
cessação de sons invasivos
.

Para assegurar a eficácia,
fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento
, incidente a cada reiteração, sem prejuízo de responsabilização cível e penal.

Determino

ainda

a
intimação pessoal do agravado
para imediato cumprimento.

Dê-se
ciência ao Ministério Público
(art. 178 do CPC) e
comunique-se ao Juízo de origem
, com urgência, para as providências cabíveis e fiscalização,
oficiando-se, ainda, à DEAM/Ananindeua
para acompanhamento.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/10/2025